Tribunal: STF
Processo: ADI 5070
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar Estadual nº 1.208/2013/SP, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 1.214/2013/SP. Resolução nº 617/13 do TJSP. Organização judiciária. Criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais no Judiciário Paulista. Designação de magistrados para atuar nos referidos departamentos. Competência do Conselho Superior da Magistratura. Modelo de inscrição e preenchimento das vagas. Alegação de ofensa à garantia da inamovibilidade dos magistrados e aos princípios do amplo acesso ao Poder Judiciário, da ampla defesa, da eficiência e do juiz natural. Ação da qual se conhece em parte. Procedência parcial do pedido. Modulação de efeitos.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei Complementar nº 1.208, de 23 de julho de 2013, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 1.214, de 29 de outubro de 2013, do Estado de São Paulo, e contra a Resolução nº 617/13 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as quais tratam da criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do Departamento Estadual de Inquéritos Policiais no Judiciário Paulista. 



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se a LC nº 1.208/13 do Estado de São Paulo e a Resolução nº 617/13 do TJSP violam a Constituição da República quanto à garantia da inamovibilidade dos magistrados e aos princípios do amplo acesso ao Poder Judiciário, da ampla defesa, da eficiência e do juiz natural (arts. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII; 93, incisos II, VIII e VIII-A; e 95, inciso II, da Constituição da República). 



    III. Razões de decidir



    3. Não se admite o controle concentrado de normas secundárias editadas com o fim de regulamentar a legislação infraconstitucional pertinente, tais como a resolução que ora se analisa, pois ela não retira seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal.



    4. A simples criação de varas especializadas, com competência mais ampla ou mais restrita a um determinado território, não se revela inconstitucional. Além disso, estados-membros detêm competência legislativa para dispor sobre a abrangência territorial dos órgãos jurisdicionais situados dentro de sua esfera federativa, por se tratar de matéria pertinente à organização judiciária local.



    5. É vedada a indicação de juízes para atuarem nos órgãos judiciais objeto da demanda pelo Conselho Superior da Magistratura Paulista, mediante inscrição e observados seus históricos profissionais (art. 1º, § 3º, parte final), uma vez que está em desacordo com as regras constitucionais que regem o acesso de magistrados aos órgãos judiciais (art. 93 da Constituição Federal), bem como com as garantias do juiz natural e da inamovibilidade.



    IV. Dispositivo



    6. Ação direta de inconstitucionalidade da qual o Supremo Tribunal Federal conhece em parte e julga parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade, com redução de texto, do art. 1º, § 3º, da Lei Complementar nº 1.208/2013 do Estado de São Paulo.



    7. O Tribunal modula os efeitos temporais da decisão, a fim de que produza efeitos apenas após o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contado a partir da publicação da ata do julgamento.